Tribunal: TJPA
Processo: 0814687-16.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0814687-16.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: DEBORA MENDES MATTOS DOS SANTOS

AUTORIDADE: SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO PARA TER ACESSO A FICHA FUNCIONAL DA IMPETRANTE PARA VIABILIZAR PEDIDO DE APOSENTADORIA. DEMORA INJUSTIFICADA.
ILEGALIDADE RECONHECIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A documentação acostada nestes autos eletrônicos permitiu visualizar com inarredável certeza a existência de um pedido de acesso à ficha funcional (Protocolo nº 2022/0000220514) tramitando desde 22/02/2022 em descompasso com prazo legalmente previsto pelo Lei nº 12.527/2011
.

2.

Nenhuma justificativa minimamente plausível para demora na disponibilização da informação solicitada foi apresentada tornando evidente o direito líquido e certo da impetrante.

3.

Segurança concedida
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em Sessão Virtual, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a unanimidade, conceder a segurança nos termos do voto da eminente Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – MANDADO DE SEGURANÇA N° 0814687-16.2022.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: DEBORA MENDES MATTOS DOS SANTOS

ADVOGADO: FREDY ALEXEY SANTOS (OAB/PA 12.865)

IMPETRADA: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar, impetrado contra ato omissivo alegadamente ilegal consistente na ausência de disponibilização de acesso à Ficha Funcional da impetrante para viabilizar requerimento de aposentadoria.

Deferidos os benefícios da Justiça Gratuita, assim como o pedido liminar, no sentido de determinar à autoridade dita coatora que, no prazo de 10 (dez) dias, disponibilizasse o acesso à Ficha Funcional do período vinculado a SEDUC/PA.

Apesar de notificada a autoridade dita coatora não prestou informações; ademais o Estado do Pará não apresentou manifestação (ID 12585461).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela concessão da segurança (ID 12938035).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

A documentação acostada nestes autos eletrônicos permitiu visualizar com inarredável certeza a existência de um pedido de acesso à ficha funcional (Protocolo nº 2022/0000220514) tramitando desde 22/02/2022 em descompasso com prazo legalmente previsto pelo Lei nº 12.527/2011, senão vejamos:

Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível.

§ 1º Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:

I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;

II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou

III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação.

§ 2º O prazo referido no § 1º poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente.

Nenhuma justificativa minimamente plausível para demora na disponibilização da informação solicitada foi apresentada tornando evidente o direito líquido e certo da impetrante.

ANTE O EXPOSTO, confirmo a medida liminar concedendo a segurança em definitivo, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante em ter acesso, no prazo de 10 (dez) dias, a Ficha Funcional
do período vinculado a SEDUC/PA

Sem honorários advocatícios conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/07/2023